Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706445-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 7o do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento e do agravo interno em razão das matérias alegadas importarem em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, suscitadas em contrarrazões (ID 16241361 - Pág.2/3 e ID 16241365 - Pág.2/3). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 30 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator